Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704121-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ÍCARO VASCONCELLOS PEPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. INCENTIVO. REDUÇÃO. ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, no qual o impetrante pediu a concessão da segurança para assegurar-lhe o direito à integralidade dos benefícios de redução de valores previstos no art. 3o da Lei Complementar n. 976/2020, incluindo o direito à redução prevista no art. 42, da Lei Complementar n. 004/1994. Assevera que não pretende a revisão do débito tributário, mas apenas a correta aplicação das normas do parcelamento. 1.1. Na sentença, a segurança foi denegada, sob o fundamento de que a aplicação do citado artigo 3o no caso concreto não está incorreta, na medida em que não concede direito à redução dos acréscimos, apenas destaca que o débito incentivado se refere à soma das verbas ali previstas. 1.2. Na apelação, o impetrante pede a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de que lhe seja concedido o direito à integralidade dos benefícios de redução de valores previstos no art. 3o da Lei Complementar n. 976/2020, incluindo o direito à redução prevista no art. 42, da Lei Complementar n. 004/1994. 2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 4. A Lei Complementar no 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, prevê a possibilidade de incentivo mediante a redução do débito principal (inciso I) e dos juros e multas, inclusive as de caráter moratório (inciso II). 4.1. O artigo 4o da referida norma prevê apenas que o incentivo seja concedido sobre o principal, sobre juros e multa, o que não implica na imposição de que haja redução dos acréscimos previstos na legislação específica individualmente. 4.2. Ademais, o artigo 3o da mesma Lei expressamente exclui os acréscimos previstos na legislação específica do conceito de débito incentivado. 5. Assim, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que na norma de regência do REFIS (Lei Complementar 976/2020), inexiste imposição de incentivo mediante a redução acréscimos previstos na legislação específica. 6. Jurisprudência: “(...) A Impetrante não se desincumbiu do ônus de carrear prova pré-constituída aos autos, capaz de demonstrar, de plano e indene de dúvidas, a alegação de que houve equívoco da Autoridade Coatora quanto ao valor cobrado para custeio das despesas com a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, bem como dos honorários advocatícios, sobretudo considerando o esclarecimento prestado pela Impetrada acerca da forma de realização dos cálculos. 10. Ante a inexistência de provas pré-constituídas substanciais quanto ao alegado direito líquido e certo da Impetrante, não resta demonstrada a ilegalidade do ato ora impugnado, razão pela qual a ordem deve ser denegada. 11. Apelação conhecida e não provida.” (07028701920218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2021). 7. Recurso improvido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, ao argumento de que há direito líquido e certo a ser protegido, tendo em vista que a integralidade dos benefícios de redução de valores se encontra expressamente prevista no artigo 3o da Lei Complementar Distrital 976 que instituiu o REFIS/2020. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, bem como 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, bem como da inafastabilidade da jurisdição. Articula, ainda, ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que na norma de regência do REFIS (Lei Complementar 976/2020), inexiste imposição de incentivo mediante a redução acréscimos” (ID 32617791). Assim, observa-se que a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos termos da Súmula 280 do STF" (AgInt no REsp n. 1.989.690/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXXV, e XXXVI, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do citado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo extremo não deveria transitar, na medida em que, segundo mencionado, o órgão julgador decidiu a demanda com base em lei distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 do STF, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027